Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 180, CAPUT, E 304, CAPUT, C/C ARTIGO 297, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO INVIÁVEL. DOLO DA CONDUTA PRESENTE. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL EM SEU CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece da irresignação relativa à fixação da pena no mínimo legal, por falta de interesse recursal, quando a sentença recorrida já concedeu tal pleito.

2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.

3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que os réus tinham conhecimento da origem ilícita do bem cuja propriedade reivindicaram.

4. Inviável a absolvição dos réus do crime de uso de documento falso quando o laudo pericial atesta a falsidade do documento e as declarações judiciais da testemunha policial confirmam que a ré apresentou o documento por ocasião da abordagem.

5. Constatado erro material no cálculo da dosimetria da pena, procede-se à sua correção de ofício, em benefício do réu.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.

6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido.